Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-70.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERMINO CASTILHO JUNIOR - CPF: 274.520.931-00 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – VALOR DISPONIBILZIADO NA CONTA BANCÁRIA – PULVERIZAÇÃO DO VALOR, MEDIANTE VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS DE TERCERIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DAS OPERAÇÕES – FRAUDE BANCÁRIA EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a liberação do crédito e a legitimidade da pulverização dos valores disponibilizados na conta do consumidor, para diversas outras contas de titularidade de terceiros, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica c/c Ressarcimento de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Fermino Castilho Junior, para declarar nula a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo questionado nos autos, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor, abaixo elencados, no prazo de 48h (quarenta e oito horas):· R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 0675; R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 35897-5, agência 3142; R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) - referente à transferência para a conta corrente 23861-9, agência 1541; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 56377-3, agência 2879; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 13226-8, agência 4311; R$ 1.600,00 (mil e seiscentos mil reais) - referente à transferência para a conta corrente 510066969, agência 3472; R$ 7.000,00 (sete mil reais) - referente à movimentação bancária de débito da conta poupança do autor; R$2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos), debitado da conta bancária do autor na data de 21/08/2019, bem como de demais valores eventualmente descontados, devidamente atualizados desde o evento danoso, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a partir da intimação da sentença. Condenou o banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, o mesmo Códex.

Nas razões recursais, o banco/apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto, tendo a parte autora sido vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco no episódio, os terceiros meliantes, envolvidos no golpe, são os legitimados para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, diz que não houve falha na conduta do banco, tece considerações acerca da boa-fé objetiva e sustenta a inexistência de nexo causal, entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor, asseverando que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente do autor, porque teria agido com descuido no compartilhamento de informações.

Assevera a inexistência de danos morais, pleiteando pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 50167513.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que terceiros meliantes, envolvidos no golpe, seriam os legitimados para figurar no polo passivo da ação, se confunde com o mérito da irresignação recursal, razão pela qual será com ele analisada.

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, aduzindo que é cliente correntista do banco demandado e que, em 20 de julho de 2019 (sábado), teve sua conta bancária invadida, surpreendendo-se com diversas transações realizadas por terceiros.

Disse que, na referida data, teve creditado em sua conta o montante de R$ 49.184,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais), referente a um suposto empréstimo, que alegou jamais ter contratado, cujo valor fora parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 2.682,76 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Asseverou que, daquele valor, foi retirado, via transferência entre contas a monta de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Informou, ainda, que o banco passou a debitar, de sua conta bancária, as parcelas referentes ao empréstimo questionado, razão pela qual pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de cessar os descontos, pugnando, no mérito, pelo ressarcimento dos referidos descontos, bem como pleiteia indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviço.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar nula a relação jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo questionado nos autos e determinar a restituição dos valores descontados da conta bancária do autor, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a efetivação do empréstimo questionado, bem como as transferências de valores vultosos de conta bancária, negando, contudo, a autoria dessas transações.

Nessa perspectiva, competia ao banco comprovar a legitimidade das operações questionadas, o que inocorreu, resumindo-se ao campo das meras alegações.

Dos fatos acima narrados, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação impugnada pelo apelado, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. art. 14 do CDC, e do enunciado da Súmula no 479, STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da legitimidade da contratação, ainda que por meio de aplicativo bancário, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a liberação do crédito e a legitimidade da pulverização dos valores disponibilizados na conta do consumidor, para diversas outras contas de titularidade de terceiros, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização por danos morais arbitrada, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020